Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. IMÓVEL. DIMINUIÇÃO DO VALOR. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. FÁCIL CONSTATAÇÃO. REPAROS. RESSARCIMENTO. VÍCIO. OBSCURIDADE. SUPRIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Para fiel integração do julgado, necessário elidir eventual obscuridade verificada no aresto que decidiu os primeiros embargos de declaração. A simples correção de erro material, envolvendo questão de ordem pública - honorários de advogado -, não importa julgamento extra petita.
3. Recurso parcialmente acolhido, sem alteração do resultado.